Tribunal: TCU
Processo: 008.382/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Contestação aos percentuais individuais de participação dos estados na Cide-2020, fixados pela Decisão Normativa - TCU 181/2020

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de contestação, pelo Estado de Roraima, dos percentuais de participação dos Estados e do Distrito Federal na Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide-combustíveis para o exercício de 2020, fixados pela Decisão Normativa TCU 181/2020. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fulcro no art. 1o, inciso VI, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 292-A, parágrafo único, do Regimento Interno, conhecer da contestação e considerá-la improcedente; 9.2. dar ciência desta deliberação ao interessado e ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT; 9.3. apensar este processo ao TC Processo 002.351/2020-0 , que trata do cálculo dos percentuais individuais de participação dos estados, do Distrito Federal e dos municípios na distribuição dos recursos da Cide-Combustíveis para o exercício de 2020.